Tribunal: TJSP
Processo: 1014226-33.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO –

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão da apelante de discutir a respeito da legalidade da capitalização de juros - Matéria que não foi objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014226-33.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante IZABEL
MOLINA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014226-33.2019.8.26.0032 -Voto no 48611
2
VOTO No: 48611
APEL.No: 1014226-33.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : IZABEL MOLINA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário -
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso nesta parte improvido.
RECURSO Pretensão da apelante de discutir a respeito da
legalidade da capitalização de juros - Matéria que não foi
objeto da petição inicial - Inovação recursal Recurso nesta
parte não conhecido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
revisional de contrato que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos;
a capitalização de juros não foi pactuada.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A
apelada
não
apresentou
contrarrazões.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece acolhimento.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014226-33.2019.8.26.0032 -Voto no 48611
3
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada como hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,02%
a.m. e 27,11% a.a. (fls. 18).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014226-33.2019.8.26.0032 -Voto no 48611
4
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES, “as instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito
pág. 08
março/2005
São Paulo),
não havendo que se falar em limitação, devendo,
portanto,
prevalecer
a
taxa
estabelecida
no
contrato, até o vencimento.
Por fim, não merece conhecimento o
recurso no tocante à capitalização de juros, pois
tal matéria não foi objeto da petição inicial,
tratando-se de inovação recursal.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator